Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. SEM PODERES. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.
2. Não há demonstração de que o terceiro podia contratar obrigações em nome da apelada de modo a impossibilitar a prevalência da aparência em detrimento dos próprios representantes competentes.
3. No caso em tela, o contrato foi assinado por terceiro sem poderes de representação da apelada, não sendo documento hábil para a efetiva comprovação da realização do negócio jurídico, tampouco de inadimplemento adjacente à este, ainda mais, como única prova, conforme busca o autor/apelado.
4. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.